Tribunal: STF
Processo: RE 1570376
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO ESTATAL. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO NA REDE PRIVADA. CRITÉRIO DE RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. COMPREENSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.